Tribunal: TJSP
Processo: 0011942-65.2011.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Responsabilidade civil – Negligência médica – Indevida protelação de parto em hospital público, culminando em sofrimento fetal intrauterino – Implicação de paralisia cerebral do neonato – Inadstrição do julgador ao laudo pericial do IMESC – Nexo de causalidade comprovado – Dever de reparação - Vida vegetativa seguida de óbito aos vinte e um anos de idade – Intenso abalo psíquico –

Ementa:
Responsabilidade civil – Negligência médica – Indevida protelação de parto em hospital público, culminando em sofrimento fetal intrauterino – Implicação de paralisia cerebral do neonato – Inadstrição do julgador ao laudo pericial do IMESC – Nexo de causalidade comprovado – Dever de reparação - Vida vegetativa seguida de óbito aos vinte e um anos de idade – Intenso abalo psíquico – Prejuízo estético evidente – Despesas materiais indenizáveis comprovadas – Pensionamento mensal devido - Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos – Recurso provido